Tribunal: CARF
Processo: 10510.905698/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.905698/2011-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.182 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ALVES, BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade
preparadora analise a incidência de juros de mora e a aplicação da multa de mora sobre os
débitos e ainda a incidência de juros de mora sobre o valor correto do direito creditório em
confronto dos dados fornecidas pela Recorrente com os registros internos da RFB, em especial
na DCTF, DARF, DIPJ e possíveis parcelamento dos débitos, para aferir a verossimilhança, a
clareza, a precisão e a congruência das alegações constantes na peça recursal e ainda se
pronuncie sobre a fase dos débitos controlados no presente processo e o direito creditório
reconhecido com a juntada dos demonstrativos elaborados com base no sistema “SAPO”
homologado pela Coordenação-Geral de Arrecadação e Cobrança (Codac)/RFB tais como
Listagem de Créditos/Saldos Remanescentes, Listagem de Débitos/Saldos Remanescentes,
Demonstrativo de Compensação e Dados a Serem Informados no SIAFI.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou a Declaração de Compensação (DComp) no
07504.88910.290307.1.7.03-4530,
em
29.03.2007
retificadora
da
DComp
no
08143.24305.251104.1.3.03-9213 de 25.11.2004, e-fls. 02-50, utilizando-se do crédito relativo
ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no valor de
R$27.141,33 contido no montante de R$87.323,02 do ano-calendário de 2001, para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório Eletrônico, e-fls. 54-58, em que as informações
relativas ao reconhecimento do direito creditório foram analisadas das quais se concluiu pelo
deferimento em parte do pedido:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10510.905698/2011-16
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.182 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.905698/2011-16

Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO
DO
CRÉDITO
INFORMADAS
NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
ESTIM. COMP. SNPA [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
132.940,56 [...]
132.940,56
CONFIRMADAS [...]
87.323,02 [...]
87.323,02

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 87.323,02
Valor na DIPJ: R$ 87.323,02
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 87.323,02
CSLL devida: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ
e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 87.323,02
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
18954.91909.290307.1.7.03-3340 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s)
seguinte(s) PER/DCOMP: 04135.55631.280307.1.3.03-8014 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), Inciso II do Parágrafo 10 do art. 6° da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN RFB
900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. [...]
PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito [...]
PER/DCOMP transmitidos após o prazo legal Embora o PER/DCOMP com
demonstrativo do crédito tenha sido transmitido dentro do prazo de cinco anos, contado
da data de apuração do saldo negativo, houve transmissão de outros PER/DCOMP
relativos ao mesmo crédito para os quais, na data de sua transmissão, já estava extinto o
direito de utilização do saldo negativo em função do decurso do prazo legal.
Data de apuração do saldo negativo: 31/12/2001
PER/DCOMP com direito de utilização do crédito extinto pelo decurso do prazo
legal na data de transmissão

N° PER/DCOMP
Data transmissão PER/DCOMP original
04135.55631.280307.1.3.03-8014
28/03/2007

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.182 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.905698/2011-16

Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no voto condutor do Acórdão da 2a Turma DRJ/SDR/BA no 15-44.985, de 05.09.2018,
e-fls. 87-94:
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo-se a homologação parcial da compensação declarada no PER/DCOMP
18954.91909.290307.1.7-3340, e a não-homologação da compensação declarada no
PER/DCOMP no 04135.55631.280307.1.3.03-8014, em virtude da insuficiência do
crédito neles utilizados e, com relação ao último PER/DCOMP, considerando-se ainda
que já estava extinto o direito de utilização de saldo negativo de CSLL do ano-calendário
de 2001, em função do decurso do prazo legal estabelecido, tal como decidido no
despacho decisório em questão.
Recurso Voluntário
Notificada em 19.09.2018, e-fl. 99, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 15.10.2018, e-fls. 101-124, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DOS FATOS [...]
Ocorre que a Autoridade Fiscal proferiu DESPACHO DECISÓRIO, deferiu
parcialmente o aludido pedido de compensação e homologou apenas parte das
compensações declaradas nos PER/DCOMP, apesar de inexistirem quaisquer
divergências entre o valor informado no PER/DCOMP e o valor informado na Declaração
de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica. O motivo do indeferimento foi o
fato de o Agente Fiscal haver comparado equivocadamente o valor original do saldo
negativo apresentado na DIPJ do ano calendário de 2001 (R$ 87.323,02) com o campo o
valor do “Crédito Atualizado na data da transmissão do PER/DCOMP (que apresenta o
valor de R$ 132.940,57 – valor atualizado do crédito até a data da transmissão do
PER/DCOMP) [...].
Cabe observar-se que procedimento correto seria comparar o valor original do
saldo negativo apresentado na DIPJ do ano calendário de 2001 (R$ 87.323,02) com o
valor apresentado no campo “Crédito Original na Data da Transmissão” do PER/DCOMP
que também corresponde a R$ 87.323,02, constatando-se consequentemente que
inexistem quaisquer divergências quanto ao valor do crédito informado [...].
O próprio programa do PEDIDO DE RESSARCIMENTO OU RESTITUIÇÃO E
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – PER/DCOMP, requer que seja informado o
valor do Crédito Atualizado pela taxa Selic até a data da transmissão conforme se avista
às fls. 02 do PER/DCOMP no 07504.88910.290307.1.7.03-4530, em anexo. Observe-se
que tal fato (o de informar-se o crédito atualizado na data da transmissão) não gera
duplicidade de correção dado que a base de atualização do crédito que o programa utiliza
é o valor informado no campo “Crédito Original na Data da Transmissão”, campo este em
que deve ser informado o valor do crédito original ou seja, sem nenhum acréscimo de
atualização monetária para a partir daí o programa calcula a atualização do mesmo, tendo
por base a taxa Selic [...].
Caso o crédito não seja suficiente para suportar as compensações o sistema acusa
tal fato e impede a validação e o envio da Declaração de Compensação até que o
problema seja sanado, ou seja: se o valor do crédito original na data da transmissão está
correto e de acordo com o apresentado na DIPJ, não há como proceder compensação a
maior.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.182 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.905698/2011-16

Cabe ressaltar, que os valores compensados do Saldo Negativo são convertidos em
valores originais pelo programa do PER/DCOMP e deduzidos do valor do crédito original
na data da transmissão, sendo que os valores originais compensados, somados, perfazem
o montante de R$ 87.323,02 que corresponde ao valor do Saldo Negativo de CSLL
informado na DIPJ ou seja, não há excesso de compensação.
Conforme se observa, o crédito objeto do pedido de ressarcimento elaborado pela
Requerente no presente processo administrativo refere-se tão somente a valores de
antecipações de CSLL, efetivamente recolhidos no ano-calendário de 2001, cujo direito
ao ressarcimento ou compensação lhe é conferido por força da própria legislação
aplicável e do art. 2o, da IN/SRF 600/2005 [...].
É pelo fato de, ao encerrar o exercício fiscal relativo ao ano-calendário de 2001,
haver apurado Saldo Negativo de CSLL que cabe à Requerente o direito de ressarcir ou
compensar o montante recolhido a títulos de antecipações da CSLL ano-calendário de
2001, nos moldes preconizados pela legislação de regência.
De acordo com a ‘FICHA 17 – CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL O
LUCRO LÍQUIDO, verifica-se que a sociedade apurou no ano-calendário de 2001, BASE
NEGATIVA DA CSLL no montante de R$ 32.931,08 e pelo fato de haver realizado o
recolhimento de antecipações de IRPJ no montante de R$ 87.323,02, que surge o direito
ao ressarcimento ou a compensação dos valores antecipados referentes à CSLL. [...]
Aliás, a IN SRF 600/2005 em seu art. 26, caput c/c art. 74, caput, dispõe que o
sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo
a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
Portanto, é forçoso concluir que demonstrando a empresa, a existência de créditos
referentes ao pagamento de antecipações de IRPJ relativas ao ano-calendário de 2001, em
função de haver apresentado saldo negativo de CSLL e haver realizado antecipações da
aludida contribuição, no respectivo ano-calendário, não há razão para que os pedidos de
ressarcimento e de compensação, ora questionados, sejam indeferidos.
É de suma importância salientar o pedido de ressarcimento e os pedidos de
compensação foram realizados dentro do prazo dos cinco anos, contados da constituição
definitiva do crédito tributário, o que se deu em outubro de 2001, momento em que a
Requerente deixou de impugnar o auto de infração e procedeu o parcelamento do débito
(Processo de parcelamento tombado sob no 10.510.002713/2001, de outubro de 2001,
cópia do Livro Razão contábil da Conta 2.2.01.02.0001 – PARC. IRPJ PROC. N.
10510002713/2001, em anexo), consolidando-se desta forma o crédito tributário, na
forma prescrita no Art. 174, c/c os artigos 165, I e Art. 168, inciso II do CNT, [...].
Segundo a legislação retro-citada teria o contribuinte o prazo de cinco anos a partir
da constituição definitiva do crédito tributário para requerer a restituição dos valores de
tributos pagos a maior. Desse modo, nenhum dos valores objeto do pedido de
ressarcimento foi atingido pela prescrição qüinqüenal. [...].
A Recorrente trouxe aos autos Cópias do Livro Razão oriundas de sua escrituração
contábil, a qual é elaborada na forma das leis comerciais e fiscais, e esta escrituração faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. (artigo 9o, § 1o, do
Decreto-Lei no 1.598/77). Tais documentos, demonstram o parcelamento das diferenças
de antecipações em 36 meses (Processo de parcelamento no 10.510.002713/2001), o qual
fora devidamente quitado, conforme faz prova mediante a juntada do Razão Contábil,
atendendo rigorosamente todas as chamadas formalidades intrínsecas e extrínsecas
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.182 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.905698/2011-16

obrigatórias estabelecidas em lei, o que confere aos mesmos fé pública (princípio da
publicidade), equiparando-os a documento público, atendendo ao que dispõe os artigos
364 a 389 do CPC, dentre os quais, merecem especial destaque os artigos 379 e 380, o
primeiro porque vaticina acerca da condicionante de obrigatoriedade de sua regularidade
como meio de prova a favor de seu autor, para que dela possa se utilizar, e, o segundo em
razão de determinar expressamente pela indivisibilidade, o que equivale dizer que não há
como atribuir-lhe a distinção de “parcialmente regular” ou “regular em parte”, o que deve
ser visto de forma harmônica com os dispositivos contidos caput do art. 226 do Código
Civil Brasileiro, que é claro ao determinar que não pode a escrituração conter vícios
extrínsecos ou intrínsecos.
O Decreto-Lei no 1.598/77, qualifica como “meio de prova” os elementos obtidos a
partir da existência de escrituração regular, entendimento este que se encontra claramente
formulado no caput do artigo 9o do referido Decreto-Lei, segundo o qual “a determinação
do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela autoridade tributária, com
base no exame de livros e documentos de sua escrituração, na escrituração de outros
contribuintes, em informação ou esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em
qualquer outro elemento de prova”.
A existência da escrituração regular é um meio de prova tão robusto que impede a
aplicação do mecanismo do arbitramento, na sua primeira fase de substituição da base de
cálculo primária (lucro real) por uma base de cálculo subsidiária (receita bruta). Existindo
escrituração regular, o Fisco está vinculado à sua adoção como base de prova da base de
cálculo primária do imposto de renda. [...].
Desse modo, torna-se insubsistente o indeferimento do pedido de ressarcimento do
crédito visto que, dentro do lapso temporal conferido pela lei, e assim seguido pela
Receita Federal poderá o contribuinte, a seu bel-prazer, pedir a restituição de créditos na
via administrativa com o intuito de ser ressarcida dos valores indevidamente recolhidos
aos cofres públicos da União.
DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA CONTÁBIL – IMPORTÂNCIA PARA O
DESLINDE DA QUESTÃO:
O direito à prova, também aplicado aos processos tramitados na esfera
administrativa, revela uma proteção à parte litigante na medida em que disponibiliza a
oportunidade de demonstrar que os fatos pela Requerente alegados são verossímeis e, por
isso, devem ser levados a efeito para ilidir a cobrança tributária.
Decerto, a compensação tributária é uma forma de restituição na qual o
contribuinte que recolheu indevidamente o tributo, apresenta ao Fisco, como forma mais
célere à recuperação do valor desprendido, uma apuração de valores, imputando-o como
pagamento da dívida (art. 156, I c/c art. 170, ambos do CTN).
Todavia, quando o contribuinte apresenta ao Fisco memória de cálculo, assim o faz
de acordo com as suas convicções. Desse modo, ainda que ao Fisco seja dado o direito de
não homologar o cálculo demonstrado, não se pode admitir que em um processo
administrativo cujo objeto da controvérsia seja uma compensação de créditos e débitos,
não seja realizada a prova pericial, assegurando a empresa o devido trâmite do processo
legal, assim como preceitua o art. 5o, LV, da CF. [...]
Evidentemente, a Autoridade Julgadora deverá explorar todas as fontes de prova
que permitam demonstrar a verdade material dentro dos autos. Ou seja, deve a
Administração Pública buscar sempre aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência, eis que, ao contrário do
processo civil (presidido pelo princípio da verdade formal – priorizando a formalidade
processual), o processo administrativo está pautado no princípio da verdade material. [...]
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.182 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.905698/2011-16

Por tais razões a prova pericial é considerada alicerce sobre a qual edifica o
processo administrativo para se chegar a um julgamento correto, ou pelo menos, próximo
da verdade inserida na contextualização dos fatos.
A exigência que ora se combate encontra consistência nas razões alhures deduzidas
e no seu complemento probatório necessário, que se aperfeiçoará mediante perícia
contábil, nos termos do art. 420 do CPC, dos seguintes documentos: DARF’S, Livro de
Apuração do ICMS, Livro Razão, DCTF’s, para averiguação do crédito.
Assim, para que seja conferido ao Requerente a plena defesa que lhe outorga a
Constituição Federal (art. 5o, LV, CF), requer a realização de perícia contábil, em que
reste patente a existência de crédito tributário relativo a Saldo Negativo Imposto de
Renda, pretendendo provar mediante a realização do exame pericial [...].
Em face do acima exposto, reitera o requerimento da produção de prova pericial, e
aguarda o seu deferimento, em homenagem à busca da verdade real e em respeito ao
direito amplo à defesa e ao contraditório.
Esclarece também a Defesa que os documentos acostados aos autos não são
suficientes para a realização da prova técnica, devendo ser também examinados demais
documentos que futuramente serão acostados aos autos.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
O PEDIDO:
À vista de todo o exposto, espera e requer a recorrente que o presente Recurso
Voluntário seja admitido e provido por este Colendo Conselho de Contribuintes, para que
seja deferido pedido de reconhecimento de crédito de antecipações da CSLL, resultando
na homologação de todas as compensações então efetuadas, por ser de sublime
JUSTIÇA!
Por fim, requer a realização de prova pericial a fim de restar comprovado a
existência de crédito pertencente à empresa.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário
de
2001
em
relação
as
DComp
nos
04135.55631.280307.1.3.03-8014
e
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.182 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.905698/2011-16

04135.55631.280307.1.3.03-8014 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites
da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Valoração
A Recorrente afirma que optou pelo parcelamento dos débitos e ainda apresenta
documentos contábeis com o objetivo de afastar a prescrição.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega. Ademais, o procedimento se submete
ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de
1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003).
Os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara
a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento
processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.182 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.905698/2011-16

processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
No que se refere a valoração, em regra, o termo inicial da incidência dos juros de
mora incidente sobre o valor do crédito referente ao pagamento indevido ou a maior é o mês
subsequente ao do recolhimento. Os débitos não pagos nos prazos previstos na legislação
específica sofrem a incidência de acréscimos legais até a data de entrega do Per/DComp, na
forma da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que determina:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
O enunciado vinculante instituído nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, com fundamento de validade no art. 5o e art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, assim dispõe:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Esta previsão legal consta no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de
setembro de 2002, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, no
art. 28 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, no art. 53 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 43 da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de dezembro de 2012 e no art. 70 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de
julho de 2017, todas editadas com fundamento no poder disciplinar da RFB previsto no § 14 do
art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.182 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.905698/2011-16

Os débitos objeto de compensação pagos fora dos prazos previstos nas normas
específicas sofrem acréscimos moratórios, nos termos da legislação de regência, e-fls. 76-80, que
serão exigidos de ofício pela autoridade competente para execução da decisão definitiva (art. 42
do Decreto 70. 235, de 05 de março de 1972 e art. 270 do Anexo I da Portaria MF no 430, de 09
de outubro de 2017).
Ainda pertinente à denúncia espontânea da infração acompanhada do pagamento
do tributo devido e dos juros de mora, tem-se que exclui a responsabilidade do sujeito passivo
pela penalidade pecuniária em função da inobservância da conduta prescrita na norma jurídica
primária. A exteriorização de vontade não tem forma prevista em lei e alcança tão somente a
obrigação principal em que o tributo sujeito ao lançamento por homologação que não esteja
declarado à época e o recolhimento seja efetuado antes de qualquer procedimento fiscal1.
Este é o entendimento constante na decisão definitiva de mérito proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial Repetitivo no 1149022/SP 2, cujo trânsito
em julgado ocorreu em 01.09.2010 e que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel.Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).

1 Fundamentação legal: art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 138 do Código Tributário Nacional.
2 BRASIL.Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial Repetitivo no 1149022/SP. Ministro Relator:Luiz Fux,
Primeira
Seção,
Brasília,
DF,
9
de
junho
de
2010.
Disponível
em:
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=1149022&repetitivos=REPETITIVOS&&tipo_visualizac
ao=RESUMO&b=ACOR>. Acesso em: 31 ago.2018.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.182 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.905698/2011-16

4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e
prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida
a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da
ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira
confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia
espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
Sobre a matéria, a Nota Técnica Cosit no 19, de 12 de junho de 2012, prevê:
A Coordenação Geral de Arrecadação e Cobrança (Codac) e a Coordenação Especial de
Ressarcimento, Compensação e Restituição (Corec) enviaram a Nota Conjunta
Codac/Corec no 1, de 14 de março de 2012, à Coordenação Geral de Tributação (Cosit)
para solicitar a revisão da Nota Técnica Cosit no 1, de 18 de janeiro de 2012.
2. A Nota Técnica Cosit no 1, de 2012, teve por escopo orientar as unidades da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) acerca das consequências dos Atos
Declaratórios da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) nos 4 e 8, de 20 de
dezembro de 2011:
ATO DECLARATÓRIO No - 4, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2011
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2113/2011, desta Procuradoria - Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 15/12/2011, declara que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"com relação às ações e decisões judiciais que fixem o entendimento no sentido da
exclusão da multa moratória quando da configuração da denúncia espontânea, ao
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1003-000.182 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.905698/2011-16

entendimento de que inexiste diferença entre multa moratória e multa punitiva, nos
moldes do art. 138 do Código Tributário Nacional".
JURISPRUDÊNCIA: REsp 922.206, rel. min. Mauro Campbell Marques; REsp
1062139, rel. min. Benedito Gonçalves; REsp 922842, rel. min. Eliana Calmon; REsp
774058, rel. min. Teori Albino Zavascki.
ATO DECLARATÓRIO No - 8, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2011
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no 1 0.522, de 19
de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2124/2011, desta Procuradoria - Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 15/12/2011, declara que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que discutam a caracterização de denúncia espontânea na hipótese
em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a
lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-
a (antes de qualquer procedimento da Administração Tributária), notificando a
existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente".
JURISPRUDÊNCIA: RESP 1.149.022/SP, REL. MINISTRO LUIZ FUX, PRIMEIRA
SEÇÃO, JULGADO EM 9/6/2010, DJE 24/6/2010.
2.1. Os atos declaratórios s e embasaram nos Pareceres PGFN/CRJ nos 2113/2011 e
2124/2011. Sua base legal foi o art. 19 da Lei no 10.522, de 10 de outubro de 1997, com
a redação dada pela Lei no 11.033, de 2004. A orientação às unidades da RFB decorreu
da sua vinculação automática ao s atos do Ministro da Fazenda.
2.2. Tendo em vista os mais diversos questionamentos acerca dos atos, a Nota Técnica
Cosit no 1, de 2012, objetivou responder os já formulados, principalmente na definição
(não feita pela PGFN em seus atos e pareceres) das situações que podem ser definidas
como denúncia espontânea e que a multa de mora não mais deve ser cobrada (Ato
PGFN no 4); e em quais situações a retificação da declaração por parte do sujeito
passivo pode ser considerada denúncia espontânea (Ato PGFN no 8).
3. A Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, nos seus arts. 18 e 19, teve por objetivo
flexibilizar a atuação processual da PGFN nas matérias que dificilmente teria ganho de
causa.
Afinal, um processo judicial tributário no âmbito federal gera diversos custos. Além dos
custos ao erário, o acúmulo de processos sem chance de ganho prejudica a todos os
jurisdicionados, incluindo a própria Fazenda Pública, uma vez que processos com reais
chances de sucesso ou execuções fiscais com probabilidade real de recuperação ficam
com o seu andamento prejudicado.
3.1. O objetivo ainda é evitar a atuação contraditória da Administração Pública: se ela
não vai mais defender determinada matéria em juízo, não faz mais sentido insistir em
proceder de maneira contrária administrativamente. No caso do inciso II do art. 19, o
ato declaratório do Procurador Geral da Fazenda, quando aprovado pelo Ministro da
Fazenda, já vincula a RFB.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1003-000.182 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.905698/2011-16

4. A Nota Técnica Cosit no 1, de 2012, foi feita em decorrência das diversas dúvidas que
os atos da PGFN geraram, pois desde a publicação dos atos declaratórios, assinados
pelo Ministro, a RFB já estava vinculada a eles. Alguns dos entendimentos da Nota
devem ser revistos, bem como a interpretação dos atos da PGFN, a fim de se limitar aos
precedentes que os embasaram.
4.1. Segundo o Ato Declaratório PGFN no 8, de 2011, somente na situação em que o
contribuinte declara a menor, paga integralmente o débito declarado e depois retifica a
declaração para maior, quitando concomitantemente o débito, configura - se a denúncia
espontânea.
4.2. O ato da PGFN não trata das seguintes situações constantes da Nota Técnica no 1,
de 2012: contribuinte não apresenta declaração, mas paga o débito; contribuinte declara
o débito a menor, não paga e posteriormente retifica a declaração pagando
concomitantemente todo o débito e; o contribuinte não declara o débito em DCTF,
porém efetua a compensação dele em Dcomp. Desse modo, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, deve ser considerada ocorrida a
denúncia espontânea apenas na sua acepção primária de pagamento do débito
concomitantemente a apresentação da declaração e na forma delimitada no próprio Ato
Declaratório PGFN no 8, de 2011, como descrito no item 4.1.
6. Em conseqüência, conclui-se:
a) pelo cancelamento da Nota Técnica Cosit no 1, de 18 de janeiro de 2012;
b) que se considera ocorrida a denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo 19
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
b1) quando o sujeito passivo confessa a infração, inclusive mediante a sua declaração
em DCTF, e até este momento extingue a sua exigibilidade com o pagamento, nos
termos do Ato Declaratório PGFN no 4, de 20 de dezembro de 2011;
b2) quando o contribuinte declara a menor o valor que seria devido e paga integralmente
o débito declarado, e depois retifica a declaração para maior, quitando-o, nos termos do
Ato Declaratório PGFN no 8, de 20 de dezembro de 2011;
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
c1) quando o sujeito passivo paga o débito, mas não apresenta declaração ou outro ato
que dê conhecimento da infração confessada;
c2) quando o sujeito passivo declara o débito a menor, mas não paga o valor declarado e
posteriormente retifica a declaração, pagando concomitantemente todo o débito
confessado;
c3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante apresentação de
Dcomp;
c4) quando o sujeito passivo declara o débito, mas o paga a destempo;
d) que os eventuais pedidos de revisão de lançamento, restituição e/ou compensação dos
créditos já constituídos nas situações do item “b” acima devem ser analisados com base
no entendimento exarado nos Atos Declaratórios PGFN nos 4 e 8, de 2011.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1003-000.182 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.905698/2011-16

Nestes termos, uma vez caracterizado o instituto da denúncia espontânea, devem
ser excluídas as multas pecuniárias, entre as quais se encontra a multa de mora, desde que seja
efetuado o pagamento integral do tributo. Ocorre que no presente caso traz justamente a
peculiaridade de se considerar que a compensação possa ser equivalente ao pagamento, o que
não foi enfrentado na referida decisão vinculante.
A Recorrente afirma que optou pelo parcelamento dos débitos e ainda apresenta
documentos contábeis com o objetivo de afastar a prescrição. Os efeitos do acatamento da
preliminar da possibilidade da reexame da matéria impõe o retorno dos autos a DRF de origem,
uma vez que se destina a contrapor fatos ou razões trazidas aos autos. Por conseguinte a
autoridade preparadora deve analisar o início de prova relativo ao conjunto probatório produzido
nos autos referente ao mérito do pedido, em cotejo com os dados constantes nos registros
internos da RFB.
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972 voto em converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade preparadora analise a incidência
de juros de mora e a aplicação da multa de mora sobre os débitos e ainda a incidência de juros de
mora sobre o valor correto do direito creditório em confronto dos dados fornecidas pela
Recorrente com os registros internos da RFB, em especial na DCTF, DARF, DIPJ e possíveis
parcelamento dos débitos, para aferir a verossimilhança, a clareza, a precisão e a congruência das
alegações constantes na peça recursal e ainda se pronuncie sobre a fase dos débitos controlados
no presente processo e o direito creditório reconhecido com a juntada dos demonstrativos
elaborados com base no sistema “SAPO” homologado pela Coordenação-Geral de Arrecadação e
Cobrança (Codac)/RFB tais como Listagem de Créditos/Saldos Remanescentes, Listagem de
Débitos/Saldos Remanescentes, Demonstrativo de Compensação e Dados a Serem Informados
no SIAFI.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital